Tribunal: STF
Processo: RE 71285
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
1. INCORPORAÇÃO. CONDOMINIO. DECRETO N. 5.481/28. PARA MODIFICAR OU
AFRONTAR DIREITO DE CADA CONDOMINO SOBRE AS COISAS COMUNS, ALTERAR O
DESTINO DE FRAÇÃO AUTONOMA DO PREDIO, NÃO BASTA O VOTO DA MAIORIA,
MAS NECESSARIO E O ASSENTIMENTO DE TODOS OS CONSORTES. 2. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.